Tribunal: TJBA
Processo: 0002107-19.2012.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002107-19.2012.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: NELSON ALVES DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO 121, § 2°, INCISO II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO QUANTO AO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura do in folio, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Recorrente, em síntese, porque, “No dia 15 de fevereiro de 2012, por volta das 08h, no bairro Santa Luzia, no Conjunto Habitacional Rio Grande, neste município de Barreiras/BA, NELSON ALVES DOS SANTOS, agindo com vontade livre e consciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, e imbuído de nítido animus necandi, desferiu golpes com uma motosserra contra Renato Francisco da Silva (laudo de exame pericial de fls. 36/37), não tendo consumado o intento de matá-lo por circunstância alheia a sua vontade, já que a gasolina do referido instrumento acabou e a vítima conseguiu reagir e fugir. 2. Apurou-se, ainda, que, após ter acabado a gasolina da motosserra, tendo a vitima conseguido fugir, o ora denunciado retornou para sua casa, à procura de mais gasolina, para reabastecer a motosserra e consumar o seu intento e, não tendo encontrado o combustível desejado, montou na sua bicicleta e saiu à procura da vítima, quando, então, fora preso em flagrante pela Polícia Militar.”. 2. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por NELSON ALVES DOS SANTOS, ora recorrente, irresignado com a respeitável sentença de id 71285866, proferida pelo MM. Juízo da Vara Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, nos autos da ação penal nº 0002107-19.2012.8.05.0022, que pronunciou o Recorrente em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, Incisos II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). Pleiteia o recorrente a impronúncia em razão de alegada ausência de provas quanto à materialidade e autoria e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo fútil. 3. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Assim, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 4. No que diz respeito à materialidade, esta é inconteste conforme se verifica do Auto de Exibição e Apreensão, id. 71285421, que registra a apreensão da motoserra marca Sthill MS 381, que foi utilizada pelo flagranteado, e do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ids 71285453 e 71285455), que atesta “Ferida corto-contusa de 29 cm na face posterior do tronco; ferida cortocontusa de 20cm, com pontos cirúrgicos na face posterior do braço direito”. 5. Em relação à autoria do delito, mesmo a defesa insistindo na tese da negativa de autoria, constata-se a presença de elementos indicativos de que o Recorrente é o possível autor da tentativa de homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413, do Código de Processo Penal. 6. Vislumbra-se que Magistrado a quo agiu corretamente, uma vez que existem sobejantes indícios de autoria colhidos regularmente durante toda a instrução processual, mormente quando analisados os depoimentos testemunhais acima transcritos, e, em especial, o depoimento da testemunha policial que, em consonância com os demais depoimentos, em juízo, relatou que houve a agressão de motosserra contra a vítima, que esta ocorreu na rua, que a vítima apresentava as lesões decorrentes da agressão, e ainda informou que houve uma “mulher foi identificada pelo réu como sendo sua esposa e que a vítima também afirmou que a mesma mulher era sua namorada”. Portanto, compreende-se que subsistem elementos a fundamentar a decisão de pronúncia proferida pelo juízo primevo. 7. Em relação à tese de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização. 8. Conforme restou demostrado, a motivação do homicídio em comento relaciona-se com um suposto sentimento de ciúme, uma vez que supostamente a esposa do acusado encontrava-se, no momento, em um relacionamento amoroso com a vítima, o que, potencialmente, motivou as agressões. 9. Sem maiores divagações, é consabido que, quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo fútil, não se permite que juízo a quo, sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria na supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso. 10. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 11. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0002107-19.2012.8.05.0022, em que é recorrente NELSON ALVES DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça